Tribunal: TJPA
Processo: 0013817-20.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013817-20.2019.8.14.0061

APELANTE: ELION PINTO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.° 11.343/06 – 01) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES – INVIABILIDADE –

Não há que se desclassificar a conduta criminosa para o delito de uso de drogas, pois o exame dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas. Precedente colacionado;
02) REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
– PROCEDÊNCIA –
A pena-base fixada pelo juízo sentenciante em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, está desfundamentada, pois ausentes elementos concretos que justifiquem a negativação das circunstâncias judiciais. Assim, à vista do que estabelece o
art. 59, do CP, c/c art. 42, da Lei de Drogas
, fixa-se a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos)
dias-multa. Ausentes circunstâncias atenuantes, fica mantida na 2ª fase da dosimetria da pena, o reconhecimento da agravante da reincidência, pois, comprovada nos autos, pelo que eleva-se a pena em
1/6 (um sexto)
, fixando-a nesta fase intermediaria em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
2.1) APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3
– IMPOSSIBILIDADE –
O apelante
não faz
jus
a aplicação da causa especial de diminuição de pena, que trata do tráfico privilegiado, pois não preenche os requisitos legais, pois foi condenado nos autos da ação penal n.° 0004227-92.2014.8.14.0061, em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Precedentes colacionados. Pena do apelante, em razão da prática do crime descrito no
art. 33, da Lei n.° 11.343/06
, definitivamente fixada em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
;
03)
PREQUESTIONAMENTO.
Para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.
03)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir a pena do apelante
ELION PINTO FERREIRA
, fixando-a em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, tudo
nos termos da fundamentação do voto.

RELATÓRIO

ELION PINTO FERREIRA
, por meio de defensor público,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da

Vara Criminal da Comarca de Tucuruí.

Narra a denúncia, que no dia 11/12/2019, por volta de 03h00min, policiais militares em rondas ostensivas realizadas na rua Veridiano Cardoso, município de Tucuruí, abordaram um homem que estava sentado sobre uma motocicleta e utilizava um colete de mototaxista. No entanto, ao perceber a aproximação dos policiais tentou empreender fuga, mas não obteve êxito.

Infere-se da inicial, que durante a abordagem e procedimento de revista foi encontrado com o nacional Elion Pinto Ferreira, 06 (seis) embrulhos contendo substância entorpecente de odor e aspecto característico de uma droga conhecida vulgarmente conhecida como pedra de “oxi”.

O acusado informou aos policiais, que recebeu as drogas de uma pessoa e as levaria até um posto de gasolina para entregar a terceiros, porém, não declinou nomes. De acordo com os policiais, o local em que o denunciado foi abordado é conhecido como ponto de venda de substâncias entorpecentes.

Preso em flagrante, o acusado foi encaminhado à autoridade policial para as devidas providências. Perante a polícia judiciária, alegou ser usuário de drogas.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Transcorrida a instrução processual, o juízo singular julgou procedente a denúncia para condenar

ELION PINTO FERREIRA,

pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, como bem determinado pelo juízo
a quo
na sentença condenatória e mais 900 (novecentos) dias-multa.

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação, postulando pela desclassificação da conduta criminosa que lhe é imputada, que trata da prática do crime de tráfico de entorpecentes, para o delito de uso de drogas previsto no art. 28, da Lei n.° 11.343/06.

Requer o apelante, a fixação da pena-base no mínimo legal, diante da ausência de fundamentos idôneos, que justifiquem a exasperação da sanção corporal, ou, subsidiariamente, seja redimensionada a reprimenda imposta, utilizando-se como ponto de partida a fração de 1/8 (um oitavo).

Pleiteia pela reforma da sentença, para que seja excluído o aumento efetuado pelo magistrado sentenciante quando da aplicação da agravante da reincidência, elevando, equivocadamente, a pena imposta na primeira fase da dosimetria em 02 (dois) anos de reclusão, razão pela qual, requer a aplicação do patamar mínimo previsto, ou seja, 1/6 (um sexto).

Pugna, pela necessidade de aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Por fim, deixa prequestionada a matéria apresentada nas razões recursais, para eventual manejo de recursos as instâncias superiores.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

01) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. ART. 28, DA LEI N.° 11.343/06.

O apelante busca por meio do recurso interposto, que a conduta criminosa a ele imputada, prevista no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, seja desclassificada para o delito de uso de drogas,
ex vi
do art. 28, da referida legislação ordinária.

Todavia, tal pedido não merece acolhimento.

A
materialidade do crime está demonstrada através do auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 5413599, fl. 01), bem como por meio laudo de constatação definitivo de natureza e quantidade de substância entorpecente (ID 5413599, fl. 02).

Da mesma maneira, a autoria se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante, através dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que o prenderam em flagrante por volta de 03h00 da manhã, trazendo consigo 06 (seis) embrulhos contendo pedras de “oxi”, acondicionadas em pedaços de plástico, que seriam entregues a terceiros, circunstâncias que demonstram claramente a prática da traficância em local conhecido pela polícia militar, onde ocorre intensamente o comércio ilícito de entorpecentes.

Em resumo, declararam os policiais Osvaldo Ferreira Filho e José Nildo Gonçalves, que estavam em rondas ostensivas de rotina pela Avenida Veridiano Cardoso, quando encontraram o apelante parado em uma motocicleta e trajando um colete de mototaxista. Ao ser abordado pelos policiais, foram com ele encontrados 06 (seis) embrulhos contendo pedras de “oxi”, e ao ser indagado pelos agentes de segurança pública, o acusado lhes respondeu que as drogas seriam repassadas a uma terceira pessoa, porém, o recorrente não informou aos policiais quem receberia os entorpecentes.

O apelante em seu interrogatório, declarou que as drogas com ele encontradas seriam para uso pessoal e que como havia trabalhado o dia inteiro e estava muito cansado, foi ao local em que foi pouco depois foi preso para comprar drogas, pois “estava com uma forte vontade de usar”.

É de se considerar, portanto, a partir do exame das provas materiais e testemunhais acostadas aos autos, que está comprovado o crime de tráfico de drogas, praticado pelo apelante, que, como visto, foi preso em local conhecido pelo comércio de drogas, “transportando” ou “trazendo consigo”, substâncias entorpecentes, acondicionadas em pequenos pedaços de plástico e que como bem destacado pelos policiais seriam entregues a uma terceira pessoa, circunstâncias que indicam a prática da traficância.

Assim, diante do arcabouço probatório, resta evidenciada a prática da traficância, sendo inviável a desclassificação pretendida para o delito de uso de entorpecentes, pois preenchidos alguns dos núcleos tipificados no art. 33, da Lei de Drogas, tais como, “transportar”, “trazer consigo”, substâncias entorpecentes em desacordo com a legislação em vigor.

De mais a mais, embora as testemunhas sejam policiais militares, responsáveis pela prisão do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, não se vislumbra na espécie, logo, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/2006, RECURSO DA DEFESA.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE.
DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE.
RECORRENTE QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

2. A traficância está bem demonstrada na convergência das provas reunidas no caderno processual, em especial as circunstâncias do delito, a quantidade e forma de apresentação da droga e a inexistência de qualquer indício de que o recorrente seja usuários de drogas, não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita.

Ademais, a condição de usuário de drogas alegada não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam
3. As provas demonstram que o recorrente se dedicava ao tráfico de drogas na região, não sendo, portanto, um pequeno traficante eventual. Desta feita, não faz jus a minorante do tráfico privilegiado, pois não reúne os requisitos elencados na lei.

4. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002122-47.2020.8.14.0057 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/09/2023).

Por tais motivos,
inviável o acolhimento do pleito desclassificatório formulado pelo apelante.

02) PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

Requer o apelante, a fixação da pena-base no mínimo legal, diante da ausência de fundamentos idôneos, que justifiquem a exasperação da sanção corporal, ou, subsidiariamente, seja redimensionada a reprimenda imposta, utilizando-se como ponto de partida a fração de 1/8 (um oitavo).

No caso concreto, o juízo sentenciante com esteio no art. 59, do CP, fixou como pena-base em desfavor do apelante o
quantum
de
07 (sete) anos de reclusão
e
700 (setecentos)
,
dias-multa
, elevando, portanto, em
02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
, acima do mínimo legal, apresentando, neste ponto, os seguintes fundamentos (ID 5413617):

“01. Culpabilidade: elemento desfavorável, pois se valeu da profissão de mototaxista (embora exercida de forma irregular), para transportar drogas, o que aumenta sobremaneira a reprovabilidade da conduta; 02. Antecedentes: há antecedentes, porém não será valorado nesta fase, a fim de evitar bis in idem; 03. Conduta social: elemento neutro; 04. Personalidade: elemento neutro; 05. Motivos do crime: são típicos da espécie, portanto, elemento neutro no presente caso; 06. Circunstâncias do crime: são típicas da espécie, logo, vetor neutro; 07. Consequências do crime: elemento neutro no presente caso; 08. Comportamento da vítima: também neutro no presente caso.
Com base nas circunstâncias judiciais acima, os vetores judiciais são neutros, no presente caso, por isso fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa)
;

Examinando a
fixação da pena-base por parte do juízo sentenciante e os fundamentos por ele dispostos na primeira fase da dosimetria da pena, entendo que assiste razão ao apelante.

Com efeito,
data vênia
das justificativas apresentadas pelo juízo singular,
sabe-se que a imposição da pena em concreto, impõe ao julgador estrita obediência aos limites fixados na legislação penal em vigor e, utilizando-se do livre convencimento motivado, imponha o quanto deve ser cumprido pelo réu, observando fielmente os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena e ainda, ao que determina o art. 93, inciso IX da carta política de 1988, isto é, a necessidade de se fundamentar as decisões judiciais, o que, entendo não ocorre no caso em análise.

Por tais motivos, passo a fazer uma nova dosimetria da pena.

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP:

01)
Culpabilidade
: verifica-se que é a mesma inserida no tipo penal, razão pela qual deve ser considerada como circunstância neutra;

02)
Antecedentes criminais
: Há antecedentes criminais, conforme atesta a certidão de ID 1354602, porém não será valorado nesta fase, a fim de evitar
bis in idem
;

03)
Conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la, pelo que deve ser considerada circunstância neutra;

04)
Personalidade
: não há critérios para avaliação, logo, merece valoração neutra;

05)
Motivos do crime
: são próprios do tipo, não tendo nada a ser valorado;

06)
Circunstâncias
: são normais à espécie, merecendo valoração neutra;

07)
Consequências
: merecem valoração neutra, por não extrapolarem à normal consumação do tipo penal;

08)
Comportamento da vítima
: em nada colaborou para à prática do delito, razão pela qual procedo à valoração neutra desta circunstância judicial;

Desta forma, à vista do que estabelece o
art. 59, do CP
, bem como o que determina o
art. 42, da Lei de Drogas
e do princípio do
non reformatio in pejus
, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos)
dias-multa.

Na 2ª segunda fase da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias atenuantes, mantenho o reconhecimento da agravante da reincidência, devidamente comprovada nos autos (ID 5413602), e, atendendo pedido da defesa do apelante, elevo a pena no patamar de
1/6
(um sexto), fixando-a nesta fase intermediária em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Por fim, na 3ª e última fase da dosimetria pena, ausentes causas de aumento de pena, verifico que o apelante não faz
jus
a aplicação da causa especial de diminuição de pena,
ex vi
do art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, pois não preenche os requisitos legais, considerando, neste ponto, que foi condenado nos autos do processo criminal n.° 0004227-92.2014.8.14.0061, em razão da prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei n.° 11.343/06, (tráfico de drogas e associação para o tráfico), conforme registra a certidão acostada aos autos, por meio do ID 5413602.

Assim, inviável acolher o pedido da defesa que requereu pela aplicação da causa de diminuição de pena, que trata do tráfico privilegiado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NEGADA E IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO ANTE A REINCIDÊNCIA DO RÉU. FUNDAMENTO VÁLIDO
. 1. Verifica-se dos autos que a alegação de que teria transcorrido o período depurador de 5 anos - o qual é contado do cumprimento ou extinção da punibilidade e não do trânsito em julgado da condenação, ex vi do art. 64, I, do CP - não foi submetida à análise do Tribunal de origem, o que impede o exame diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
2. Tratando-se de réu reincidente, fica afastada a incidência da minorante do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, ante a ausência de um dos requisitos exigidos para sua concessão que é a primariedade
, justificando-se, ainda, o recrudescimento do regime prisional, a despeito de a pena final aplicada ser inferior a 8 anos e superior a 4 anos de reclusão. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 837.627/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FÁTICO E PROBATÓRIO.
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...) 2. Há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido (Auto de prisão em flagrante; registro

de ocorrência; auto de apreensão; relatório de investigação relativa à quebra de sigilo telefônico; laudos técnicos), que comprovam a participação da paciente e dos demais corréus, de forma habitual e reiterada, no tráfico de substâncias entorpecentes, tendo sido flagrados - em decorrência de investigações em curso -, no início de 2019, na posse de entorpecentes. Dessa forma, concluído pela instância ordinária, em decisão motivada, existir elementos suficientes da estabilidade e da permanência da paciente e dos corréus no reiterado comércio ilícito de drogas, a alteração desse entendimento é inadmissível na via eleita, uma vez que exige o reexame do conteúdo fático probatório.
3. A condenação pelo crime de associação para o tráfico, por si só, já tem o condão de inviabilizar a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, pois essa circunstância impede que o agente preencha os requisitos legais para a aplicação da minorante
(AgRg no HC 338.964/MG, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 6/ 6/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 854.242/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
18/12/2023
, DJe de
20/12/2023
.)

Desta forma, pelos fundamentos apresentados no voto, torno como definitiva a pena do apelante
ELION PINTO FERREIRA
, pela prática do crime descrito no
art. 33, da Lei n.° 11.343/06
em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
e o pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Por fim, a teor do que estabelece o art. 44, inciso I, do CP, entendo ser incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

03. PREQUESTIONAMENTO.

Finalmente, em relação ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

parcial provimento
, para reformar a sentença condenatória, fixando a pena definitiva do apelante
ELION PINTO FERREIRA
, em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
e o pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 25/03/2024